Tribunal: STM
Processo: 7000379-86.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INAPTA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS COMBATIDOS. REJEIÇÃO DO AGRAVO. UNÂNIME. 1. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito caracterizador de ambiguidade, de contradição, de omissão ou de obscuridade no Acórdão combatido, porquanto enfrentadas todas as temáticas arguidas naquela oportunidade. Nesse compasso, os Declaratórios revelam-se descabidos, sequer passíveis de conhecimento, porquanto ausentes os seus pressupostos. 2. O fomento da discussão atinente aos parâmetros condenatórios ou o pretenso revolvimento do conteúdo probatório, em sede dos Aclaratórios, desvirtuam o escopo recursal. Nesse sentido, o anseio por novo pronunciamento da Corte sobre aspectos já decididos, fruto de concepção inovadora, sobretudo quando abarcar matérias inéditas na linha recursal precedente, merece ser refutado. 3. Os Declaratórios poderão impor, excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado, bem como servir ao prequestionamento de matéria de âmbito constitucional. Entretanto, tais desdobramentos apenas serão atingidos quando, reconhecidamente, configurado o defeito motivador do Recurso, deflagrando a integração/correção do Acórdão. 4. Referendada a inadequada e insustentável utilização dos Embargos Declaratórios. Preservação da Decisão monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000379-86.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: RICARDO BLANCO DE MOURA
ADVOGADO(A): EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB SP127964)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000379-86.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: RICARDO BLANCO DE MOURA
ADVOGADO(A): EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB SP127964)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL
INAPTA.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS COMBATIDOS. REJEIÇÃO DO AGRAVO. UNÂNIME.
1. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito caracterizador de
ambiguidade, de contradição, de omissão ou de obscuridade no Acórdão
combatido, porquanto enfrentadas todas as temáticas arguidas naquela
oportunidade. Nesse compasso, os Declaratórios revelam-se descabidos, sequer
passíveis de conhecimento, porquanto ausentes os seus pressupostos.
2. O fomento da discussão atinente aos parâmetros condenatórios ou o pretenso
revolvimento do conteúdo probatório, em sede dos Aclaratórios, desvirtuam o
escopo recursal. Nesse sentido, o anseio por novo pronunciamento da Corte
sobre aspectos já decididos, fruto de concepção inovadora, sobretudo quando
abarcar matérias inéditas na linha recursal precedente, merece ser refutado.
3. Os Declaratórios poderão impor, excepcionalmente, efeitos infringentes ao
julgado, bem como servir ao prequestionamento de matéria de âmbito
constitucional. Entretanto, tais desdobramentos apenas serão atingidos quando,
reconhecidamente, configurado o defeito motivador do Recurso, deflagrando a
integração/correção do Acórdão.
4. Referendada a inadequada e insustentável utilização dos Embargos
Declaratórios. Preservação da Decisão monocrática guerreada. Agravo Interno
rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno e em rejeitá-lo, por
ausência de amparo legal, mantendo a Decisão combatida irretocável.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa do civil RICARDO
BLANCO DE MOURA, contra a Decisão, exarada em 13.5.2024, a qual negou seguimento
aos Embargos de Declaração (ED) nº 7000317-46.2024.7.00.0000, com esteio no art. 13,
inciso V, do RISTM.
O interesse da Defesa, em sede dos ED, com pedido de efeitos infringentes, em
síntese, relacionava-se à suposta necessidade de mitigação da reprimenda, na segunda fase da
dosimetria, diante da cogitada incidência da atenuante da confissão; e, supletivamente, à
substituição da sanção privativa da liberdade por restritiva de direitos, com esteio no art. 44
do CP comum.
Sob esse diapasão, a Defesa prequestiona a matéria, visando à eventual
interposição de Recurso Extraordinário, calcado na suposta violação ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição - art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.
Verifica-se que a Decisão ora atacada condicionou a oposição dos ED aos seus
requisitos legais. Em decorrência, concluiu pela inaptidão do instrumento jurídico manejado.
Nesse compasso, contabilizou-se que os pedidos da Defesa foram exauridos no
julgamento do Recurso de Apelação, resultando na condenação de RICARDO, em concurso
de crimes, cenário que refletiu a jurisprudência do Tribunal.
Na fundamentação da Decisão ora combatida, ficou consignado, em suma, que
a Defesa apresentou questões processuais inéditas; os requisitos intrínsecos dos ED não
foram satisfeitos; o Acordão enfrentou todas as teses da apelação defensiva; o pleito não
comportaria atendimento, caso conhecido; e a inadequação do instrumento utilizado – ED –
restou evidente.
No entanto, o Defensor alega, no presente Agravo Interno, que a Decisão
atacada adentrou o juízo de mérito dos ED; o Acordão da Apelação deve ser retificado; a
situação fomenta o prequestionamento da questão; o caráter infringente dos ED deve ser
reconhecido; a reformulação da dosimetria é cabível para alavancar a atenuação baseada na
confissão; o Enunciado 545 da Súmula do STJ incide neste caso; o Enunciado 231 da Súmula
do STJ necessita ser afastado; o art. 44 do CP comum pode ser aplicado ao Processo
Castrense; e o contexto processual atrai a concessão de Habeas Corpus de ofício, com esteio
no art. 647-A do CPP comum.
Sob essa óptica, a Defesa insiste com o seu desiderato modificador,
questionando os fundamentos que negaram trânsito aos ED. Nesse viés, aponta controvérsia
acerca da inadmissão possuir contornos de rejeição.
Assim, o recorrente pede o acolhimento do AI, com vistas à consequente
modificação da Decisão monocrática atacada, para que os ED tenham seguimento, ensejando
o respectivo exame.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No manejo dos argumentos, expõe-se a pretensão, de caráter excepcional, para a
deflagração dos efeitos infringentes reclamados e/ou, por outra via, a concessão da ordem de
HC, de ofício (art. 647-A do CPP comum), para a suposta correção de injustiça perpetrada
contra o embargante.
Nessa perspectiva, o pano de fundo apontado nos ED mantém-se em destaque,
sob o desiderato de alterar a dosimetria da pena (atenuação em decorrência da confissão) e de
promover a aplicação subsidiária do art. 44 do CP comum. Por fim, o prequestionamento da
matéria (inafastabilidade da jurisdição) é invocado para desencadear o seguimento aos
Aclaratórios.
Consoante a Decisão exarada, em 13.6.2024, formalizou-se o juízo negativo de
retratação, mantendo os termos decisórios ora combatidos (Evento 5 deste AI).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede de Contrarrazões
recursais da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza, pugna pelo conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição (Evento 11
deste AI).
É o Relatório.
VOTO
O presente AI satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
O escopo recursal restringe-se à matéria de mérito.
Pela via do presente AI, pleiteia-se a retomada do curso dos ED nº 7000317-
46.2024.7.00.0000. Os Declaratórios foram julgados incabíveis (e com o seguimento
negado), consoante a Decisão exarada em 13.5.2024.
O escopo dos Aclaratórios seria questionar o Acórdão exarado nos autos da
Apelação nº 7000109-96.2023.7.00.0000.
Nesse sentido, visando à imposição de efeitos infringentes, buscava-se, em
síntese, a alteração na dosimetria da pena (atenuação em decorrência da confissão) e a
aplicação subsidiária do art. 44 do CP comum.
No ensejo, também, a Defesa prequestiona a matéria, focada na eventual
interposição de Recurso Extraordinário, calcado na suposta violação ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição - art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.
Por seu turno, a PGJM sustenta a rejeição do AI, para que a Decisão impugnada
seja integralmente mantida.
2. A posição do Relator.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a Defesa seja combativa, o Recurso não deve prosperar.
Curiosamente, o Defensor reconheceu que os seus argumentos, outrora
suscitados no bojo da Apelação, foram satisfatoriamente enfrentados. Entretanto, manifesta a
sua discordância com o desfecho verificado no Acórdão.
Nessa conjuntura, depreende-se que a oposição dos presentes Aclaratórios traz
matéria diversa daquela retratada na Apelação, perfazendo inovação de teses.
As bases fixadoras da Decisão (negativa de seguimento aos ED em apreço) são
sólidas e têm lastro em consistentes fundamentos, inclusive, na jurisprudência do Tribunal.
A propósito, caso a barreira da inadmissão fosse superada, os temas suscitados
nos presentes Declaratórios desatendem ao Processo Castrense. Assim, o insucesso da
providência defensiva (oposição dos ED) era patente.
Portanto, numa análise inicial, reafirma-se o desajuste dos Aclaratórios aos seus
requisitos ensejadores. Nesse diapasão, também o AI sob exame resta inexitoso.
3. A abordagem do recurso.
Indubitavelmente, o inconformismo defensivo, quanto ao resultado do
julgamento da Apelação nº 7000109-96.2023.7.00.0000, refletiu nos apontados ED.
Por isso, a Defesa manipulou o Recurso de caráter integrativo (ED), visando ao
resultado favorável, com o incremento de efeitos infringentes.
Entretanto, inexiste qualquer matéria que, no bojo das Razões Recursais
defensivas (em sede do Apelo de outrora), tenha escapado ao exame do Tribunal.
Em consequência, o Acórdão exarado não contempla equívoco/incorreção
(sobretudo omissão) que, nas circunstâncias reclamadas, merecesse eventual retificação.
O julgamento desenvolveu-se regularmente com o enfrentamento dos temas
suscitados. Em decorrência, a Decisão final harmoniza-se com os cânones regentes da Justiça
Castrense e o seu especial ordenamento.
Noutras palavras, o Acórdão atacado refletiu as diretrizes oriundas da
Legislação Penal Militar e da jurisprudência deste Tribunal. Dessa maneira, a fixação da
sanção está conforme o Ordenamento Jurídico, perfazendo a tutela exercida pela JMU diante
do grave caso concreto.
Contudo, nos moldes suscitados, a irresignação defensiva indica temas inéditos,
os quais escapam da abrangência do Apelo originário (reanálise de parâmetros
condenatórios). Por isso, o revolvimento do contexto processual (temático /decisório)
desembocaria nos pretendidos efeitos infringentes.
Todavia, essa estratégia apenas teria êxito se o instrumento jurídico manejado
contemplasse o atendimento de seus pressupostos.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Some-se que os Declaratórios não se prestam a esse desiderato.
Diante de sua natureza integrativa, esse recurso vincula-se à necessidade de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando constatado conteúdo configurador de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
Nesse giro, perduram inabaláveis os fundamentos, apoiados em jurisprudência
consolidada, consignados na Decisão monocrática questionada, os quais ora reitero, para
agregar o seu embasamento:
“[...] 14. O Recurso atende ao requisito da tempestividade. No entanto, o seu escopo está
fundado em premissas jurídicas intangíveis para o manuseio dessa espécie recursal. Em
essência, evidencia-se contrariedade à jurisprudência do Tribunal. Por conseguinte, há a
caracterização de óbice ao seguimento destes Declaratórios.
15. A Defesa mostra-se irresignada com o resultado do julgamento da Apelação nº 7000109-
96.2023.7.00.0000. Por isso, procura meios para ‘impugnar’ o desfecho condenatório.
16. Nesse manejo, entretanto, identifica-se autêntico contorcionismo entre as teses que
compõem a estratégia defensiva, ao longo do Processo. Nestes ED, alude-se à ocorrência da
confissão do agente, reivindicando os pretensos efeitos penais (atenuação) em sede de
dosimetria da pena. Noutro giro, no âmbito do antecedente Apelo, a tônica da pretensão
absolutória enveredava na atribuição de culpa a outrem (despachante Alberto), isoladamente,
por qualquer responsabilidade que emanaria dos fatos reputados ilícitos integrantes do feito.
17. Ocorre que a atitude de RICARDO (ora embargante), referenciada desde a fase
investigativa, assumindo a assinatura na ‘Declaração de Idoneidade’, explorada no contexto
de confissão manejada pela Defesa nestes Aclaratórios, diz respeito a único crime. A hipótese
está imbricada apenas com a sua condenação por prática do delito de falsidade ideológica,
emanada da Sentença ‘a quo’ (condenação mantida pelo Tribunal em sede da Apelação).
18. Em tese, seria viável que, na estruturação das Razões de Apelação, o Defensor elegesse
esta espécie de argumentação para, também, compor o âmbito recursal (Apelo). O manejo da
temática como pressuposto para a atenuação da pena, neste momento, constitui questão
inédita no cenário do Processo. À evidência, a matéria não comporta atendimento. A
estratégia é rechaçada pela via dos ED, porquanto não se identifica ‘imperfeição’ que
demande o aludido aperfeiçoamento do julgado.
19. Ademais, nos moldes da Lei Penal Militar (art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM), a
atenuação da pena, mediante a confissão espontânea, exige que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. Evidentemente, o contexto dos fatos não se ajusta à norma
para proporcionar a ‘benesse jurídica’ reivindicada.
20. Nesse sentido, trago à colação elucidativos precedentes do Tribunal:
[...]
21. Noutro vértice, à luz do Enunciado nº 231
1 da Súmula do STJ, a potencialidade de
qualquer fator atenuante não teria o condão de ‘reduzir’ a pena aquém do mínimo legal. A
referida ‘norma’, construída pela jurisprudência, está em plena eficácia. Ademais, registre-se
inexistir conflito, ainda que aparente, com o Enunciado nº 545
2 da Súmula do STJ, assinalado
pelo Defensor.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Note-se que, no tocante às duas condenações impostas ao réu RICARDO (arts. 312 e 315
c/c o 311, todos do CPM), a imposição de pena resultou em patamar mínimo (mínimo legal).
Portanto, inexiste a possibilidade de incidência da atenuação reivindicada.
23. Também, a tese da substituição da sanção privativa da liberdade por restritivas de direitos
não prospera.
24. No âmbito da sistemática castrense, a pretendida incidência dos ditos cânones, oriundos
do art. 44 do CP comum, por aplicação analógica, carece de apoio legal/jurisprudencial.
25. Nesse sentido, as Ementas dos seguintes precedentes sinalizam a compreensão do Tribunal
a respeito da matéria:
[...]
26. À guisa de ilustração, mesmo na hipótese de que a barreira da admissibilidade fosse
superada, as questões suscitadas nestes ED não decolariam. O insucesso do Recurso estaria
cravado.
27. Portanto, as circunstâncias de âmbito processual, de maior significação para a análise da
presente admissão, antecedem qualquer providência nesse cenário. Nesse viés, retrata-se
óbice ao conhecimento destes Declaratórios, conforme segue abordado.
28. Objetivamente, as questões suscitadas não se traduzem como suposto defeito do Acórdão
guerreado, porquanto os temas levantados encampam argumentos inéditos. O Tribunal
realizou o julgamento conforme a realidade revelada nos autos, consolidada em arcabouço
instrutório idôneo, palmilhando todo o conteúdo dos recursos (MPM e Defesa). Diante da
conjuntura, estes Aclaratórios têm caráter meramente especulativo.
29. O Acórdão permanece incólume. Em seu conteúdo, inexiste qualquer imperfeição que se
coadune com a pretensão esboçada. Com propriedade, o ‘Decisum’ abordou o conjunto de
argumentos recursais apresentados e rechaçou, fundamentadamente, aqueles que, nos
interesses defensivos visavam à absolvição. Por fim, a Sentença foi mantida e, ainda,
agregada à condenação, em concurso de crimes, a imputação no tocante ao delito de uso de
documento falso. A prestação jurisdicional do STM foi realizada em sua plenitude, porquanto
examinou o mérito recursal, o qual encampou as matérias de fundo relativas aos Apelos.
30. A omissão justificadora da oposição de Embargos Declaratórios, consubstanciada num
eventual defeito do Acórdão, difere-se consideravelmente daquela reclamada neste Processo.
31. Diante da dinâmica processual estampada, o manejo dessa ferramenta recursal para
questionar o Acórdão recorrido é inapropriado, nos moldes sustentados. Evidentemente,
existem outras vias disponíveis à Defesa para demandar os interesses do recorrente, sem
afetar o âmago da disciplina dos recursos e o seu alcance.
32. Nos moldes como apresentados os temas, sob o formato de Embargos Declaratórios, há
autêntica distorção da finalidade do Recurso. A estratégia desvirtua o escopo recursal. Sob
nova roupagem, o subterfúgio adotado tem o intuito de fomentar a rediscussão de aspectos
atinentes ao resultado do julgamento da Apelação, levando-os ao exame de matérias antes
sequer cogitadas. Diante dessas circunstâncias, a pretensão recursal confronta com a
dogmática processual.
33. A jurisprudência do Tribunal consolidou que o manejo de Aclaratórios, opostos somente
para rediscutir o Acórdão recorrido e modificar a sua essência, não devem ser admitidos.
Tampouco, os Declaratórios prestam-se ao exame de matérias não questionadas em momento
oportuno, sobretudo, descredenciando a sua objetividade jurídica. Nesse sentido, colacionam-
se os seguintes precedentes:
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
34. Portanto, conforme fundamentado acima, há desalinho entre a pretensão estampada nestes
Embargos Declaratórios e a objetividade jurídica destinada a essa espécie recursal. A sua
admissão ensejaria a tramitação de Recurso na contramão de suas hipóteses legais.
35. Pelo exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração por serem
incabíveis, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM. [...]”.
Diante do panorama, a Decisão monocrática, exarada em 13.5.2024, negando
seguimento aos ED nº 7000317-46.2024.7.00.0000, apresenta completa higidez,
desmerecendo qualquer reforma pela via dos presentes AI. Assim, o pleito recursal não deve
prosperar.
No tocante ao prequestionamento apresentado (suposta violação ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição - art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), a Decisão seguiu os cânones
constitucionais.
O desdobramento processual revelou, em linhas gerais, a inadequação do
instrumento jurídico manejado para o “acionamento” do Judiciário, na via recursal escolhida.
Na hipótese, as regras processuais são, categoricamente, de observância
obrigatória, perfazendo critério intransponível.
Nesse viés, inexiste qualquer possibilidade de preterir as normas pertinentes ao
tema (no caso, os pressupostos de cabimento dos ED) para que o exame da pretensão
defensiva marchasse ao arrepio da legalidade.
Assim, a reclamada infringência constitucional não tem qualquer cabimento,
tampouco sustentação lógico/legal. Por isso, incabível dar-lhe trânsito.
4. A jurisprudência aplicável.
Do acervo jurisprudencial do STM, colhem-se precedentes de situação similar à
tratada neste feito, a qual se relaciona à ausência de pressupostos para o cabimento dos ED,
dando suporte à Decisão monocrática de não seguimento dos Declaratórios e o sequencial
insucesso do AI. Dessa forma, os Acórdãos proferidos têm natural aplicação à vertente
espécie, servindo de embasamento para esta deliberação, conforme se vê:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO
RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou
seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131
ambos do RISTM. Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão combatido por ter enfrentado todos os temas
levantados pela Defesa naquela oportunidade. Além disso, o ‘decisum’ deixou claro que a
irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos
autos, haja vista que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a
reanálise do mérito. Agravo Interno rejeitado. Unânime.” (STM. Agravo Interno nº 7000944-
84.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. Julgamento:
22.2.2024. Publicação: DJe de 18.3.2024.) (Grifo nosso.)
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA NO
MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. Como dispõe o art. 542, caput, do CPPM, ao interpor os Embargos de
Declaração, a parte embargante deverá indicar o ponto do Acórdão que entende ser ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso. 2. O recurso poderá conferir, excepcionalmente, efeitos
infringentes ao julgado e também prestar-se a prequestionar matéria de cunho constitucional,
contudo é importante frisar que tal alcance também se mantém adstrito aos termos da
omissão, da obscuridade ou da contradição indicada pela parte embargante. 3. Contudo, no
presente caso, não foi verificada a existência da omissão alegada pelo agravante, já que todo
o arcabouço processual foi criteriosamente analisado e o convencimento da autoria do crime
foi exposto no voto julgado à unanimidade pelo Plenário desta Corte. 4. Ademais, a condição
de Procurador da empresa não tem o condão de eximir o agravante da conduta criminosa e,
por fim, quanto à questão da dosimetria da pena e aos critérios utilizados para a fixação da
reprimenda legal, entendo que estes também restaram devidamente esclarecidos. 5. Friso que
os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar matérias que já foram
exaustivamente debatidas no momento processual próprio, não servindo para buscar um
novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte em matérias já decididas. 6. Recurso
conhecido e provimento negado. Decisão por unanimidade.” (STM. Agravo Interno nº
7000664-16.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julgamento:
8.2.2024. Publicação: DJe de 27.2.2024.) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada, reforçando o
seu acerto. Em decorrência, assevera pela rejeição do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer:
“[...] A decisão do relator que rejeitou os embargos de declaração está isenta de vícios e,
portanto, não necessita de correções por meio de agravo interno. As supostas falhas
apontadas pelo agravante não configuram omissões ou contradições legítimas.
Os embargos de declaração têm como objetivo corrigir omissões, ambiguidades, contradições
ou obscuridades em uma decisão judicial, conforme estabelecido pelo artigo 542 do CPPM.
No entanto, a defesa buscou um efeito infringente com os embargos, algo que é excepcional e
só seria admissível se a correção dos vícios mencionados resultasse em uma alteração no
resultado do julgamento. A decisão do relator enfatiza que os embargos foram utilizados de
forma inadequada para revisar questões previamente decididas e para tentar introduzir novas
teses, contrariando a jurisprudência e as funções típicas desse recurso.
Tradicionalmente, os embargos de declaração não servem para uma reforma substancial da
decisão, exceto em circunstâncias muito específicas onde podem ser concedidos efeitos
modificativos. A jurisprudência é rigorosa quanto ao escopo dos embargos, assegurando que
não se transformem em uma segunda apelação.
Dessa forma, constata-se que a utilização dos embargos de declaração pela defesa foi
estrategicamente inadequada e juridicamente insustentável.
Posto isso, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
improcedência do agravo interno. [...]”. (Grifos do original.)
6. A Conclusão.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida,
porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O modelo utilizado pelo recorrente, insistindo na retomada do curso dos ED,
esboça condenável contorcionismo jurídico. Na hipótese, “os meios não se ajustam aos fins”.
Diante da falta de suporte (não atendimento aos pressupostos), a medida intentada não se
coaduna com a conjuntura processual.
O Acórdão exarado nos autos da Apelação nº 7000109-96.2023.7.00.0000 foi
proferido com consistência jurídica e encontra-se suficientemente fundamentado, à luz do
conjunto probatório produzido, inexistindo qualquer vício ou defeito passível de correção
pela via dos Declaratórios.
Para além, capitula-se a ausência dos pressupostos balizadores dos Aclaratórios
requeridos, desatendendo ao disciplinado no art. 542 do CPPM.
Portanto, prevalecem irretocáveis os fundamentos da Decisão monocrática
questionada, a qual negou seguimento aos Declaratórios em referência, com base no art. 13,
inciso V, do RISTM.
Nessa direção, a pretensão defensiva, focada na retomada do trâmite dos ED nº
7000317-46.2024.7.00.0000, revela-se destituída de base jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e de
rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo a Decisão combatida irretocável.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365489v4 e do código CRC 8031c8d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/10/2024, às 12:14:0
1. Enunciado nº 231 da Súmula do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
2. Enunciado nº 545 da Súmula do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
7000379-86.2024.7.00.0000
40001365489 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR